Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706031-71.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EVA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APRESENTAÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA I - Na hipótese em comento, a tese da prescrição da pretensão executória da sentença proferida em ação coletiva foi afastada. II - Consoante entendimento exposto em diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva, não havendo de se cogitar, portanto, de inércia dos credores individuais. III - Considerando que a decisão proferida no bojo da execução coletiva, a qual consignou a possibilidade de ajuizamento dos cumprimentos individuais, ocorreu em 10/05/2019 e que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 09/09/2020, antes, portanto, do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses após a data da manifestação judicial em comento, não há falar em inércia da autora, tampouco em prescrição do direito de ação. IV - Deu-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto no 20.910/32, sustentando a ocorrência da prescrição, ao argumento de que a recorrida ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado da sentença, o que encontra óbice nos Temas 515 e 877, nos quais o STJ fixou o entendimento de que é quinquenal o prazo para o ajuizamento da execução individual, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva; b) artigos 9o do Decreto no 20.910/32 e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando que a interrupção e suspensão do prazo prescricional durante o curso da execução coletiva somente se dá enquanto houver discussão quanto à legitimidade do Sindicato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 219 do Código de Processo Civil/1973. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, no sentido de que a interrupção e suspensão do prazo prescricional durante o curso da execução coletiva somente se dá enquanto houver discussão quanto à legitimidade do Sindicato, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024